Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-85.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800917-85.2021.8.14.0130

APELANTE: ALEXANDRE DA CRUZ ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de agentes. provas válidas. condenação mantida. recurso desprovido
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), cometido com o concurso de agente, contra sentença que fixou pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa. A defesa alega nulidade da prova videográfica, ausência de provas para condenação e requer redução da pena.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na utilização de imagens captadas por sistema de monitoramento em via pública sem autorização judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.

iii. razões de decidir

3. A prova impugnada consiste em gravações feitas por câmeras de vigilância instaladas em local público, cuja licitude é reconhecida pela jurisprudência, por não envolver expectativa de privacidade.

4. A autoria e a materialidade do delito foram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, reconhecimentos em juízo, imagens das câmeras e recuperação do bem subtraído na posse da coautora.

5. A tese defensiva de ausência de provas e negativa de autoria não se sustenta diante da harmonia do conjunto probatório.

6. A dosimetria observou os critérios do art. 68 do CP, com pena-base fixada no mínimo legal e majoração de 1/3 pela causa de aumento do concurso de agentes, resultando em pena proporcional e motivada.

7. O regime semiaberto foi corretamente estabelecido com base no art. 33, §2º, “b”, do CP.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É lícita a utilização de gravação por câmeras de segurança instaladas em locais públicos como prova penal, independentemente de autorização judicial. 2. O conjunto probatório formado por depoimentos da vítima, reconhecimento pessoal, imagens e recuperação do bem subtraído é suficiente para embasar condenação por roubo majorado. 3. A pena fixada conforme os critérios legais, com fundamentação idônea, deve ser mantida na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos X e LVI; CP, arts. 157, §2º, II, 68 e 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 925188/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alexandre da Cruz Alves
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 22191441)

“Narram os autos de Inquérito Policial que, na data de 12 de maio de 2020, por volta das 16h00min, na Rua do Aeroporto, bairro Vitório Deprá, nessa cidade e comarca, os denunciados ALEXANDRE DA CRUZ ALVES e ALINE DO CARMO BORGES DA SILVA OLIVEIRA, em concurso e usando de grave ameaça, subtraíram para si coisa alheia pertencente à vítima Marciani Rezende da Silva.

Consta nos autos que, na ocasião acima relatada, a denunciada Aline do Carmo conduzia sua motocicleta Titan, cor preta, com seu companheiro, Alexandre da Cruz, na garupa.

Passando pela Rua do Aeroporto, a condutora denunciada pareou sua motocicleta com a da vítima, ainda em movimento, momento em que o denunciado anunciou o roubo, ordenando que a vítima parasse.

Extrai-se das imagens do sistema de monitoramento que, antes que ela pudesse reagir a ordem do assaltante, Alexandre da Cruz, exigindo a entrega do objeto, arrancou o celular, 01 SAMSUNG GALAXY J5, COR DOURADO, do bolso detrás da vítima, impossibilitando resistência, além de fazer com que motocicleta de Marciani batesse na calçada e caísse.

Relata-se ainda que Aline do Carmo foi reconhecida nas imagens por sua irmã e sua genitora, além de que, o fruto do roubo foi recuperado na residência da última.

Ambos os denunciados se encontram foragidos.

Os indícios suficientes de autoria e materialidade estão comprovados pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, pelas imagens do sistema de segurança, pelo auto de exibição e apreensão de objeto e pelo que mais constam nos autos. ”

Em suas
razões recursais
(ID 24574955), o recorrente alega, em preliminar, a
nulidade da prova obtida por meio de gravação ambiental sem autorização judicial
. No mérito, pugna pela
absolvição
ante a atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob argumento de ausência de fundamentação idônea para exasperação da sanção.

Em
contrarrazões
(ID 24574957), o Ministério Público requer a improcedência do pleito.

Em
parecer
, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo “
CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO. ”
(Textual) (ID 25584080)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de julgamento em pauta do plenário virtual.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

DA PRELIMINAR:

A matéria controvertida abrange, inicialmente, o exame da preliminar de nulidade da prova obtida por gravação ambiental, sem autorização judicial, supostamente utilizada para fundamentar a condenação do recorrente. Passemos, pois, à análise desse ponto.

A defesa sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que esta se apoiou em prova obtida por meio de gravação ambiental clandestina, ausente de autorização judicial, o que configura violação aos arts. 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal, além do disposto no art. 10 da Lei nº 9.296/96.

Todavia, razão não assiste à tese defensiva.

Da análise dos autos e conforme exaustivamente demonstrado na sentença de primeiro grau, o conteúdo probatório não repousa em interceptações clandestinas ou gravações ambientais indevidas. As imagens consideradas no processo foram oriundas de sistema de monitoramento instalado em via pública, captando a ação delitiva em local acessível a qualquer pessoa, circunstância que afasta a alegação de afronta à intimidade do acusado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a captação de imagens em locais públicos, por meio de câmeras de segurança, é válida e não exige prévia autorização judicial, eis que inexiste expectativa razoável de privacidade nesses espaços. Assim, tem-se por lícita a utilização dessas imagens como elemento de prova. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. RECONHECIMENTO. PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. CARÁTER OBJETIVO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. 2.
No caso em tela, há prova independente e suficiente para atestar a autoria delitiva, porquanto houve não só o reconhecimento como a visualização do réu em uma imagem do circuito de segurança da agência bancária
, além de ele ter sido flagrado utilizando o mesmo modus operandi em dia posterior, inclusive com as mesmas vestimentas. 3. Logo, ainda que se reconheça irregular o reconhecimento realizado, tal proceder não aproveitaria ao paciente, porquanto presentes outras
provas independentes e idôneas
, aptas a manter a conclusão acerca da autoria delitiva. 4. A majoração da pena com base no § 4º do art. 171 do CP é de caráter objetivo e, atestado que a vítima contava com 64 anos de idade à época do delito, de rigor sua aplicação. 5. Sendo o agente reincidente, de rigor a aplicação do regime inicial fechado, mormente considerada a exasperação da pena-base, que afasta a possibilidade de aplicação do entendimento da Súmula n . 269/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 925188 SP 2024/0233999-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)”

Portanto, as filmagens feitas em via pública por sistema de vigilância, ainda que instaladas por particulares, são admissíveis como prova, não havendo nulidade por ausência de autorização judicial, pois não há violação à intimidade ou vida privada.

Em reforço, a prova carreada aos autos não se limitou às imagens de videomonitoramento. A condenação do réu Alexandre da Cruz Alves também se fundou no robusto conjunto probatório formado pelo depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu pessoalmente o acusado em juízo como autor do roubo; depoimentos testemunhais, inclusive de pessoas próximas ao réu, que confirmaram sua identidade como um dos agentes do delito, além do auto de apreensão do objeto subtraído, recuperado na residência da coautora.

Dessa forma, sendo a gravação questionada proveniente de local público e tendo sido corroborada por outras provas válidas e legalmente produzidas, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas. Passo ao exame meritório

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante pugna pela
absolvição
, sob os fundamentos de
ausência de provas
suficientes à condenação,
atipicidade da
conduta e
negativa de autoria
.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, consubstanciada, dentre outros elementos, pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão do telefone celular subtraído, bem como pelos depoimentos colhidos na fase judicial.

Quanto à autoria, esta restou inequivocamente evidenciada, com especial destaque para os seguintes elementos:
Depoimento da vítima Marciani Rezende da Silva
, prestado em audiência, onde afirma que, na data dos fatos, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o passageiro (o ora recorrente) arrancado seu telefone celular do bolso traseiro, o que a fez cair ao solo. A vítima, de forma segura e convicta,
reconheceu pessoalmente o réu Alexandre da Cruz Alves como o autor do roubo
, conforme atestado em juízo.

Depoimento da informante Larissa Carneiro da Silva
, que também reconheceu o recorrente como autor do crime, asseverando, ainda, que mantinha relação afetiva com ele e que soube de sua participação no evento criminoso por meio de testemunhos diretos de terceiros e das imagens do sistema de monitoramento.

Além da
apreensão do aparelho subtraído
na residência da coautora Aline do Carmo Borges da Silva Oliveira, cuja posse do bem demonstra o liame direto entre os acusados e o resultado do crime. Este dado é incontornável, pois confere respaldo físico e material às declarações da vítima e das testemunhas.

Por outro lado,não se pode olvidar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece
a especial relevância do depoimento da vítima nos crimes patrimoniais
, máxime quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso vertente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

No mesmo sentido:

“EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA PRELIMINAR DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

M É R I T O

1.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO SE APLICA A CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COMO O ROUBO. É INAPLICÁVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO DELITO, DIRECIONADO A LESIONAR O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADAS MÍNIMAS A OFENSIVIDADE DA CONDUTA, A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE.

2.
DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
É CONSABIDO QUE PARA QUE OCORRA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, DE ACORDO COM A TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO, BASTA A MERA INVERSÃO DA POSSE, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE O AGENTE TER TIDO, OU NÃO, A POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. ASSIM, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU EM SUA JURISPRUDÊNCIA O ENTENDIMENTO ESPELHADO NA SÚMULA Nº 582 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA.

3.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DE FURTO TENTADO.
INVIABILIDADE.
EVIDENTE INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, AINDA QUE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA.

4.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ARMA BRANCA.
NÃO ACOLHIMENTO.
INVIÁVEL A EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA, VISTO QUE
A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE EM DELITOS PATRIMONIAIS
, SENDO DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA FACA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA, BASTANDO QUE A SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO TENHA SIDO COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805048-61.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2025 )”
Destaquei.

O próprio parecer ministerial ofertado pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, é enfático ao afirmar que:
“

a tese da defesa não ecoou nos autos, visto que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo.”

Ademais, a defesa limita-se a articular teses genéricas de negativa de autoria, ausência de provas e presunção de inocência, que não se sustentam diante da robustez do conjunto probatório, uníssono e harmônico em apontar o recorrente como o agente executor da subtração violenta.

Por fim, quanto à alegação de álibi e à suposta incongruência entre a versão apresentada pelo acusado e os depoimentos colhidos, estas foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, que, com base nos princípios da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP) e do livre convencimento motivado, conferiu prevalência às provas judicialmente produzidas, que afastam, com segurança, a dúvida razoável.

Assim, restando plenamente demonstrados nos autos a materialidade e a autoria delitiva, não há falar em absolvição por ausência de provas, atipicidade da conduta ou negativa de autoria.

Mantenho, pois, a condenação do réu nos termos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Prosseguindo na análise do mérito recursal, passo ao exame da pretensão subsidiária deduzida pela defesa, atinente ao redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que esta teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

Sem razão, novamente, o apelante.

A dosimetria da pena, consoante a sistemática do art. 68 do Código Penal, obedece a um critério trifásico: fixação da pena-base; consideração das agravantes e atenuantes, e, por fim, a valoração das causas de aumento e de diminuição da pena.

No presente caso, o Juízo
a quo
observou rigorosamente essa metodologia, estabelecendo uma reprimenda proporcional, adequada e fundamentada. Para melhor análise, transcrevo os termos da sentença, na parte que interessa:

“Individualização da pena:

Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA, tenho que a culpabilidade é neutra. Quanto aos antecedentes, ausente condenação anterior. A conduta social não pode ser seguramente valorada, pois não há elementos nos autos. Quanto à personalidade do agente não podem ser seguramente valoradas, pois não há elementos nos autos. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. As vítimas em nada contribuíram para crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas, razão pela qual a pena permanecerá em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa anos.

Por fim, na terceira fase observo a presença da causa de aumento de pena do concurso de agentes (inciso II do §2º do art. 157, CP).

Isto posto, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão da majorante especial. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.”

I – Primeira Fase: pena-base

A pena cominada ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) é de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

O juízo de origem, como demonstrado, fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
no patamar mínimo legal
, exatamente porque
não vislumbrou circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado
, conforme expressamente consignado na sentença, que aqui novamente reproduzo:

“Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Portanto, não há que se falar em exasperação arbitrária nesta fase, tampouco em ausência de motivação.

II – Segunda Fase: agravantes e atenuantes

Na segunda etapa, igualmente
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
, razão pela qual
a pena manteve-se inalterada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

“Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas, razão pela qual a pena permanecerá em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

III – Terceira Fase: causas de aumento

Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a
causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, relativa ao
concurso de pessoas
, uma vez que o crime foi perpetrado com o auxílio de uma comparsa, conforme fartamente demonstrado nos autos.

A aplicação da fração de
1/3 (um terço)
de aumento encontra-se
em conformidade com o critério jurisprudencial dominante
, que admite a fração intermediária como adequada ao caso de coautoria sem violência exacerbada, mas com relevante contribuição mútua para o sucesso da empreitada delituosa.

“Por fim, na terceira fase observo a presença da causa de aumento de pena do concurso de agentes (inciso II do §2º do art. 157, CP). Isto posto, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão da majorante especial. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.”

A fração aplicada é perfeitamente
razoável e compatível com a gravidade do fato
, sobretudo se considerada a dinâmica do crime, em que o agente subtraiu, mediante surpresa e violência, o aparelho celular da vítima em plena via pública, causando inclusive a queda da vítima, que se encontrava em sua motocicleta, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta.

O regime semiaberto foi corretamente fixado, em conformidade com o art. 33, §2º, "b", do Código Penal, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso diante da pena inferior a oito anos e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A multa foi igualmente fixada de forma proporcional, com base no §1º do art. 49 do CP, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena fixada ao recorrente
. A dosimetria observou os marcos normativos e principiológicos, sendo
proporcional à gravidade concreta do delito e ao grau de culpabilidade do agente
.

Nesses termos, rejeito, portanto, o pleito de redimensionamento da pena.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto por Alexandre da Cruz Alves, mantendo intacta, a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025